Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728413-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FF - CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0035750-81.2016.8.07.0018, indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa (FÁBIO SIQUEIRA NEPONUCENA / CPF 724.665.701-06) no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Em suas razões recursais, o agravante alega que as tentativas de citação da pessoa jurídica no domicílio tributário foram infrutíferas, situação em que o redirecionamento está autorizado pela Súmula no 435 do STJ: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Defende que é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, comunicando as alterações de endereço do estabelecimento. Tece outras considerações sobre a tese recursal, bem como sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, e colaciona julgados. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do art. 1.019, I, do CPC, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao(s) sócio(s) administrador(es) da sociedade executada. No mérito, pede a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. Sem preparo, em razão da isenção legal do recorrente. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito está demonstrada, em razão de haver a presença de certidão de oficial de justiça, noticiando a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco (ID no 183135722 do processo referência), pressupondo-se o encerramento das atividades da empresa executada, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 630) e do enunciado da Súmula no 435 do STJ. Todavia, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante, não se verifica,em um juízo primário de cognição, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que motive o deferimento de tutela antecipada até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução fiscal que já perdura há anos, não havendoo periculum in mora comprovado. Além disso, o agravante não apresentou nenhum fato nos autos que comprove a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em curto prazo, como, por exemplo, indícios de dissolução do patrimônio da empresa ou a possibilidade iminente de prescrição da execução fiscal. Em que pese o pedido de tutela antecipada do agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte agravante venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador